Tribunal: TJES
Processo: 0009111-06.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Padronizado
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009111-06.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAIS MALAGUTTI SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA PATOLOGIA ESPECÍFICA. RETOCOLITE ULCERATIVA. ADALIMUMABE. USO OFF-LABEL. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que condenou o ente público ao fornecimento contínuo do medicamento Adalimumabe 40 mg à autora, portadora de Retocolite Ulcerativa (CID K51.9). O recorrente sustenta a incidência obrigatória dos Temas 6 e 1.234 do STF, a ausência de comprovação dos requisitos exigidos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS para a patologia específica, a existência de alternativa terapêutica padronizada não utilizada, a insuficiência de evidências científicas de alto nível e a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a patologia específica da autora; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa em demanda envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O STF, no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, estabelece que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos.

4)
A competência da Justiça Estadual permanece íntegra, pois o STF modulou os efeitos do Tema 1.234 para determinar o deslocamento de competência à Justiça Federal apenas nas ações ajuizadas após 19/09/2024, enquanto a demanda foi proposta em 2019.

5)
A autora comprova a negativa administrativa de fornecimento do medicamento, atendendo ao requisito previsto na alínea “a” do Tema 6 do STF.

6)
A autora não demonstra ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC nem mora administrativa na apreciação do pedido, deixando de preencher o requisito previsto na alínea “b” do Tema 6.

7)
O conjunto probatório revela que não houve esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, especialmente porque a Ciclosporina, indicada para tratamento da Retocolite Ulcerativa, não fora utilizada pela paciente.

8)
A prova produzida não apresenta evidências científicas de alto nível, consistentes em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, aptas a comprovar a eficácia e segurança do Adalimumabe para a condição clínica específica da autora.

9)
A conclusão do NAT-JUS, aliada à ausência de exames suficientes e à inexistência das evidências científicas exigidas pelo STF, fragiliza a demonstração inequívoca da imprescindibilidade clínica do tratamento.

10)
A perícia judicial favorável não é suficiente, isoladamente, para afastar os critérios vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, os quais exigem fundamentação técnica baseada em medicina baseada em evidências.

11)
Nas demandas relativas ao direito à saúde, o proveito econômico possui natureza inestimável, autorizando a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

2. A ausência de comprovação de ilegalidade ou mora da CONITEC, de esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e de evidências científicas de alto nível impede a concessão judicial do medicamento pleiteado.

3. A perícia médica favorável não afasta a necessidade de observância dos parâmetros técnicos vinculantes estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

4. Os honorários advocatícios em demandas de direito à saúde podem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, § 8º, 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024 (Tema 6); STF, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 2024 (Tema 1.234); STF, Súmula Vinculante nº 61; TJES, Apelação Cível nº 50193427020218080035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 50193427020218080035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual pretende a autora, Thais Malagutti Santos, o fornecimento pelo Estado do Espírito Santo do medicamento ADALIMUMABE 40 mg, em razão de ser portadora de Retocolite Ulcerativa (CID 10: K51.9).

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova pericial judicial atestou a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pela rede pública, restando cumpridos os requisitos do Tema 106 do STJ.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a subsistência do dever do ente público de fornecer fármaco não incorporado para a patologia específica, à luz dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nºs 6 e 1.234, e a adequação da verba honorária nos moldes do Tema 1.313 do STJ.

Prefacialmente, no que tange à tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1.234), modulou os efeitos da decisão para estabelecer que o deslocamento de competência para a Justiça Federal somente se aplica às ações ajuizadas após 19/09/2024.

Na hipótese, a demanda fora protocolada em 2019 e, com efeito, a competência deste juízo permanece hígida.

Ultrapassada essa questão, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 61, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Segundo se depreende do paradigma, tal concessão exige o preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, dentre os quais se destacam a comprovação da ineficácia dos substitutos terapêuticos incorporados e a existência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) que respaldem a eficácia e segurança do fármaco para o uso pretendido, é de se conferir:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes. (STF - RE: 566471 RN, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

In casu
, confrontando as alegações fáticas com as provas produzidas, constata-se:

Negativa Administrativa (Tema 6, 'a'):
Requisito
preenchido
. A recusa do Estado foi devidamente comprovada pela decisão administrativa (CEFT Nº 1870/2019).

Ilegalidade ou Mora da CONITEC (Tema 6, 'b'):
Requisito
não preenchido
. O STF exige a demonstração de ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC ou mora na apreciação do pedido, considerando os prazos e critérios dos artigos 19-Q e 19-R da Lei 8.080/1990. O estudo aponta que não há qualquer prova de ilegalidade no ato administrativo que deixou de incorporar o fármaco para a Retocolite Ulcerativa.

Impossibilidade de Substituição / Ineficácia da Alternativa do SUS (Tema 6, 'c'):
Requisito
não preenchido integralmente
. A jurisprudência exige o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Embora a autora tenha comprovado falha com mesalazina e azatioprina, o Estado demonstrou que a Ciclosporina não fora tentada, o que afasta a tese de impossibilidade absoluta de substituição.

Evidência Científica de Alto Nível (Tema 6, 'd'):
Requisito
não preenchido
. O STF determinou que a eficácia e segurança do fármaco devem ser comprovadas à luz da medicina baseada em evidências, exigindo "unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise" A fundamentação autoral baseada apenas em laudos clínicos e referências genéricas à literatura é juridicamente insuficiente para superar este critério.

I
mprescindibilidade Clínica (Tema 6, 'e'):
Requisito
fragilizado
. Embora o perito judicial e o assistente técnico atestem a necessidade, a divergência apontada pelo NATJUS (ausência de exames) enfraquece a demonstração inequívoca da imprescindibilidade, especialmente diante da ausência das evidências científicas exigidas na alínea 'd'.

Como se vê, embora a perícia médica judicial tenha sido favorável à pretensão da autora, o acervo probatório não satisfaz o elevado
standard
técnico exigido pela Suprema Corte.

Conforme fundamentado pela Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica (CEFT) e corroborado pelo NAT-JUS, a apelada não exauriu o arsenal terapêutico disponível no SUS, notadamente o uso da Ciclosporina, opção padronizada para o tratamento da Retocolite Ulcerativa.

E ainda, não foram coligidos aos autos estudos clínicos de alto nível que demonstrem a superioridade ou a indispensabilidade do Adalimumabe para a condição clínica específica da paciente, restringindo-se a fundamentação a laudos do médico assistente e referências genéricas à literatura.

Por fim, importante salientar a aplicação do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, cuja compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que, em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, visto que o proveito econômico é considerado inestimável.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde da autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00, com base em critério de equidade, diante da natureza da demanda e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais em critério de equidade foi correta; (ii) determinar se os honorários deveriam ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Nas ações contra a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários por equidade é permitido quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ. No caso em questão, o proveito econômico da ação é inestimável, pois envolve a garantia do direito à vida e à saúde da autora, sendo impossível mensurar o benefício econômico diretamente. A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (distinguish). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em ações contra a Fazenda Pública que envolvem o fornecimento de tratamento médico, quando o proveito econômico é inestimável. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50193427020218080035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 09/09/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde da autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00, com base em critério de equidade, diante da natureza da demanda e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais em critério de equidade foi correta; (ii) determinar se os honorários deveriam ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Nas ações contra a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários por equidade é permitido quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ. No caso em questão, o proveito econômico da ação é inestimável, pois envolve a garantia do direito à vida e à saúde da autora, sendo impossível mensurar o benefício econômico diretamente. A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (distinguish). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em ações contra a Fazenda Pública que envolvem o fornecimento de tratamento médico, quando o proveito econômico é inestimável. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50193427020218080035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 05/02/2025)

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar todos os requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes vinculantes para o fornecimento de medicação fora dos protocolos oficiais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial
.

Em virtude da sucumbência, fixo os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)